Tribunal: STF
Processo: HC 221921
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Andre Luiz Basilio Junior, em favor de Deivison Junio de Oliveira, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 773.459/MG.



    Colho da decisão impugnada: 



    “DEIVISON JUNIO DE OLIVEIRA alegam sofrer coação ilegal em seu direito de locomoção, em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no Habeas Corpus n. 1.0000.22.184405-3/000. 



    O impetrante pugna para que seja concedida liberdade provisória ao paciente, que responde pela prática dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, ou substituída a prisão preventiva por cautelares diversas, diante do não preenchimento dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal”. (eDOC 5)



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente, assim como o pedido de reconsideração ajuizado.



    Nesta Corte, reiteram-se os pedidos formulados àquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.



    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).



    No presente caso, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar a superação da referida súmula.



    Transcrevo do decreto prisional:



    “Conforme ficou assentado na decisão que decretou a prisão temporária, restaram demonstrados os indícios da materialidade e autoria relativos aos fatos, em tese criminosos, conforme relatório técnico nº 20.055/2021 juntado no PIC 0261.21.000567-2, em que é relatado o envolvimento dos investigados no comércio ilícito de entorpecentes e que os mesmos teriam funções distintas nesta empreitada criminosa; boletins de ocorrência (fls. 07/10, 106/110, 120/123, 138/142, 160/162v, 173/181, 215/219 do IP10584387); laudo pericial de extração de dados de celular (fls. 77/101, do IP10584387); comunicação de serviço, no qual é informado sobre a existência de uma organização criminosa voltada para a prática do tráfico de entorpecentes, após as diligências investigativas realizadas a partir do exame pericial de um aparelho celular apreendido na Operação “Leão da Nemeia”, de propriedade de Matheus Rithielle dos Santos, vulgo “Topeira”, um dos investigados (fls. 144/156, do IP10584387); análise de extração de dados do telefone celular pertencente a Marcelo Augusto Garcia da Silva, vulgo “Noturno” (fls. 314/336, do IP10584387); relatório mencionando os envolvidos do grupo criminoso (fls. 337/351, do IP10584387, também juntado no PIC 0261.21.000567-2); comunicação de serviço relatando as diligências que apuraram a participação de outros envolvidos (fls. 353/362, do IP 10584387); bem como relatórios das interceptações telefônicas autorizadas por este juízo (anexos 1 e 2, do PIC 0261.21.000567-2), nos quais são constatadas conversas de interesse criminalístico mantidas pelos investigados, havendo fortes indícios que tais diálogos dizem respeito ao comércio ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico. (…) 



    Ademais, vislumbra-se que alguns acusados são propensos em realizar atividades criminosas, sendo que DIEGO KENNEDY DE SOUZA possui condenação transitada em julgado pela prática do crime de tráfico de drogas (CAC de ID 9562297573); WILLIAM DA SILVA CHAVES possui condenação pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo (CAC de ID 9562290378); DEIVISON JUNIO DE OLIVEIRA também possui condenação transitada em julgado pela prática do crime de tráfico de drogas (CAC de ID 9562267493); CREIDILIS ARANTES GONÇALVES possui condenações transitadas em julgado pela prática dos crimes de furto qualificado e tráfico de entorpecentes (CAC de ID 9562264553) e MATHEUS RITHIELLE DOS SANTOS, por sua vez, possui condenações transitadas em julgado pela prática dos crimes de roubo e furto qualificado (CAC de ID 9567238827)”. (eDOC 2, p. 4-5)



    Inicialmente, dada as informações acima, reputo evidente que a fundamentação impugnada mostra-se hígida em sua completude, verificando-se que a fixação da medida excepcional encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.



    Ademais, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, rel. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019.



    Não se verifica, portanto, a ocorrência de ilegalidade patente ou de constrangimento ilegal apta a desconstituir o entendimento atingido nas instâncias inferiores.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente